Tribunal: TJPA
Processo: 0809795-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809795-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

PROCURADOR: GUSTAVO BOTELHO DE MATOS

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RESTRIÇÕES DE CERTIDÕES DE REGULARIDADES. LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de agravo de instrumento
se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

2.

No caso em tela, vislumbra-se que o Agravado ajuizou Ação Anulatória, indicando que é indevida a imposição de penalidades decorrentes de do Procedimento Administrativo instaurado pelo município de Benevides.

3.

Destarte, pleiteou a concessão de medida liminar, que fora deferida, sendo devidamente argumentada e indicada a presença dos requisitos autorizadores, constante no artigo 300, do CPC.

4.

Desse modo, conclui-se que a decisão interlocutória de primeiro grau não merece reparos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu liminar nos seguintes termos:

“
DESTA FEITA, com amparo das exigências contidas nos art. 300, § 2º, do NCPC, DEFIRO a antecipação da tutela pleiteada, pelo que SUSPENDO a exigibilidade da multa aplicada a Empresa Autora, de modo que não represente óbice à renovação de certidão de regularidade, bem como, não seja objeto de protesto ou inscrição em órgão de proteção ao crédito e eventual inscrição do nome da Requerente no CADIN e/ou Dívida Ativa pelo Requerido, até final decisão do feito.”

O recorrente aduz que a liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau sem que fossem observados os requisitos do artigo 300, do CPC/2015 (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Alega que a Agravada deixou de apresentar, anualmente, o relatório de acompanhamento e execução dos Programas de Educação Ambiental, Fomento e Desenvolvimento Local e Comunicação Social (Item 07 - LO nº 10039/2016) e
descumpriu a norma que trata da destinação final de seus resíduos sólidos.

Desse modo, afirma ser devida a aplicação da multa questionada na Ação Ordinária e, por essa razão, inexiste a probabilidade do direito alegado pela parte Recorrida.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (Id.

2540378
).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id.
2718717
).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.
2754334
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Benevides, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que concedeu liminar para suspender a cobrança de multa decorrente de auto de infração.

Após a análise dos autos, verifico que a decisão combatida deferiu liminar para
garantir que o município de Benevides suspendesse a aplicação da multa e para que não haja obstáculo na emissão de certidão de regularidade, assim como não tenham outras restrições.

O Agravante, por sua vez, vislumbra a reforma da decisão, para que possa dar continuidade ao procedimento administrativo e, consequentemente, possa efetuar a cobrança
da multa estipulada e proceder a inscrição da Agravada em órgão de restrição ao crédito e/ou Dívida Ativa.

Destarte, averiguo que o cerne da discussão está no atendimento dos requisitos para a concessão da liminar pelo juízo de primeiro grau.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentações, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau, que concedeu a liminar, expôs ter identificado que no caso em tela
estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Restou ponderado que havia probabilidade de a sociedade empresária agravada ter atendido os termos da lei municipal, o que afastaria a sanção imposta no procedimento administrativo.

Ademais, acertadamente, o juízo
a quo

apontou que a manutenção da multa e a imposição das restrições representam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, averiguo que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, não havendo necessidade de ser reformada.

Veja-se:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ARTIGO 151, III, DO CTN.
ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser admitido o recurso cujas razões atacam os fundamentos da decisão recorrida, pois demonstrado o motivo pelo qual se pretende a reforma do decisum. 2. Restando demonstrado pela impetrante que o processo tributário administrativo referente ao crédito aduzido na ação mandamental ainda se encontra pendente, é de se decidir pela suspensão de sua exigibilidade, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos sem óbices ao contribuinte e impedindo seja o mesmo levado a protesto, razão pela qual se mostra prudente a concessão da medida liminarmente requerida, eis que presentes os requisitos essenciais previstos no artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/09.

(TJ-MG - AI: 10000190843839001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)”
grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021